Tribunal: TJMT
Processo: 0037201-61.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL NÚMERO No 0037201-61.2016.8.11.0041
APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: INSTITUTO MATO-GROSSENSE DE ALGODÃO - IMA/MT
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS PARA VINDICADA TUTELA POSSESSÓRIA DEMONSTRADOS – COMPROVAÇÃO DO EXERCICIO DE POSSE – FARTA PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA POR PROVA ORAL COLHIDA EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – ATENDIMENTO DA FUNÇÃO SOCIAL E AUSENTE OFENSA AO DIREITO À MORADIA – AUSENTE PROVA DE TRANSGRESSÃO DA PARTE AUTORA NO QUE TANGE LEGISLAÇÃO AMBIENTAL, TRABALHISTA E FISCAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.
A ação de reintegração visa reaver a posse de quem injustamente a possua, restabelecendo ao possuidor à situação pregressa ao esbulho. Para isso, nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC, incumbe a parte autora comprovar o exercício da posse, o ato de esbulho, a data de sua ocorrência e a perda da posse molestada.
A sentença de procedência recorrida não comporta reparo, na medida em que a parte autora apelada comprovou por documentos e prova oral colhida em audiência de instrução o exercício da posse sobre a área objeto da invasão.
Embora alegue que a parte autora não comprova o implemento dos requisitos legais para a vindicada tutela possessória, do acervo probatório documental coligido ao feito, observa-se farta demonstração de cada um dos requisitos necessários, bem como atendimento da função social da propriedade, especialmente sob o enfoque ambiental, como bem frisado na sentença recorrida.
A parte apelante não impugna especificamente a prova oral colhida em audiência de instrução, a qual é robusta, coerente e ratifica a existência dos requisitos de exercício de posse pela parte autora, bem como a injusta invasão dos requeridos, caracterizadora do esbulho, os quais, como bem assinalado na decisão recorrida, “tinham a intenção de adentrar à área em razão de uma expectativa de término de contrato de comodato perante o INTERMAT”, sendo que “em audiência de instrução realizada em conjunto com os Embargos de Terceiro apenso, de numeração única 0020116-28.2017.8.11.0041, José Pereira dos Santos Filho, representante da Associação, informou que a área era do INTERMAT e aguardava o encerramento do comodato, e após providenciariam a ocupação, e que teriam dado entrada no INTERMAT de toda a documentação necessária”.
A sentença fundamenta de sobejo o implemento dos requisitos necessários à procedência da pretensão possessória, seja por farta prova documental, seja por prova oral que ratifica os elementos materiais coligidos, o que, por conseguinte, determinou a escorreita conclusão pela procedência do pedido.
No que atine a alegação recursal de que “a data do esbulho apresentado na inicial contradiz com a ata notarial acostada nos autos”, as contrarrazões do recurso são assertivas no ponto, tendo a parte autora esclarecido que conforme atesta boletim de ocorrência atrelado à exordial, o “esbulho teve início no dia 23/07/2016, contudo a Ata Notarial somente fora lavrada no dia 26/07/2016, quando o tabelião se deslocou até a área invadida e promoveu as constatações evidenciadas no aludido instrumento”, além de ser “óbvio que a data constante da Ata Notarial não seria concomitante à data do esbulho, visto que este ocorreu num fim de semana, sendo possível a realização da constatação somente no dia 26/07/2016”.
A alegação de respaldo da posse dos invasores no princípio da função social da propriedade e direito social à moradia não encontra ressonância no arcabouço probatório coligido ao feito.
Não há que se falar em cumprimento da função social e direito social à moradia pelos recorrentes requeridos invasores, eis que, do acervo probatório coligido ao feito, especialmente dos anexos fotográficos coligidos ao édito, há evidência de que a invasão era recente, formada por acampamento às margens da plantação, estando sobre área de preservação permanente, próximo ao córrego que fica nos fundos da propriedade, a denotar inclusive ofensa à legislação ambiental.
Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0037201-61.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ASSOCIACAO AGRICULTURA FAMILIAR DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NOVO HORIZONTE - CNPJ: 24.973.800/0001-57 (APELANTE), INSTITUTO MATO-GROSSENSE DO ALGODAO - IMA - CNPJ: 08.706.600/0001-81 (APELADO), LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - CPF: 846.706.901-59 (ADVOGADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), ARIANE DE SOUZA MONARO - CPF: 327.141.688-50 (ADVOGADO), INSTITUTO MATO-GROSSENSE DO ALGODAO - IMA - CNPJ: 08.706.600/0002-62 (APELADO), ASSOCIACAO AGRICULTURA FAMILIAR DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NOVO HORIZONTE - CNPJ: 24.973.800/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO MATO-GROSSENSE DO ALGODAO - IMA - CNPJ: 08.706.600/0002-62 (TERCEIRO INTERESSADO), RÉUS INCERTOS, DESCONHECIDOS, INOMINADOS, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS, INCERTOS E DESCONHECIDOS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS PARA VINDICADA TUTELA POSSESSÓRIA DEMONSTRADOS – COMPROVAÇÃO DO EXERCICIO DE POSSE – FARTA PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA POR PROVA ORAL COLHIDA EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – ATENDIMENTO DA FUNÇÃO SOCIAL E AUSENTE OFENSA AO DIREITO À MORADIA – AUSENTE PROVA DE TRANSGRESSÃO DA PARTE AUTORA NO QUE TANGE LEGISLAÇÃO AMBIENTAL, TRABALHISTA E FISCAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

A ação de reintegração visa reaver a posse de quem injustamente a possua, restabelecendo ao possuidor à situação pregressa ao esbulho. Para isso, nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC, incumbe a parte autora comprovar o exercício da posse, o ato de esbulho, a data de sua ocorrência e a perda da posse molestada.

A sentença de procedência recorrida não comporta reparo, na medida em que a parte autora apelada comprovou por documentos e prova oral colhida em audiência de instrução o exercício da posse sobre a área objeto da invasão.

Embora alegue que a parte autora não comprova o implemento dos requisitos legais para a vindicada tutela possessória, do acervo probatório documental coligido ao feito, observa-se farta demonstração de cada um dos requisitos necessários, bem como atendimento da função social da propriedade, especialmente sob o enfoque ambiental, como bem frisado na sentença recorrida.

A parte apelante não impugna especificamente a prova oral colhida em audiência de instrução, a qual é robusta, coerente e ratifica a existência dos requisitos de exercício de posse pela parte autora, bem como a injusta invasão dos requeridos, caracterizadora do esbulho, os quais, como bem assinalado na decisão recorrida,
“tinham a intenção de adentrar à área em razão de uma expectativa de término de contrato de comodato perante o INTERMAT”
, sendo que “
em audiência de instrução realizada em conjunto com os Embargos de Terceiro apenso, de numeração única 0020116-28.2017.8.11.0041, José Pereira dos Santos Filho, representante da Associação, informou que a área era do INTERMAT e aguardava o encerramento do comodato, e após providenciariam a ocupação, e que teriam dado entrada no INTERMAT de toda a documentação necessária”.

A sentença fundamenta de sobejo o implemento dos requisitos necessários à procedência da pretensão possessória, seja por farta prova documental, seja por prova oral que ratifica os elementos materiais coligidos, o que, por conseguinte, determinou a escorreita conclusão pela procedência do pedido.

No que atine a alegação recursal de que “
a data do esbulho apresentado na inicial contradiz com a ata notarial acostada nos autos”
, as contrarrazões do recurso são assertivas no ponto, tendo a parte autora esclarecido que conforme atesta boletim de ocorrência atrelado à exordial, o
“esbulho teve início no dia 23/07/2016, contudo a Ata Notarial somente fora lavrada no dia 26/07/2016, quando o tabelião se deslocou até a área invadida e promoveu as constatações evidenciadas no aludido instrumento”
, além de ser
“óbvio que a data constante da Ata Notarial não seria concomitante à data do esbulho, visto que este ocorreu num fim de semana, sendo possível a realização da constatação somente no dia 26/07/2016”
.

A alegação de respaldo da posse dos invasores no princípio da função social da propriedade e direito social à moradia não encontra ressonância no arcabouço probatório coligido ao feito.

Não há que se falar em cumprimento da função social e direito social à moradia pelos recorrentes requeridos invasores, eis que, do acervo probatório coligido ao feito, especialmente dos anexos fotográficos coligidos ao édito, há evidência de que a invasão era recente, formada por acampamento às margens da plantação, estando sobre área de preservação permanente, próximo ao córrego que fica nos fundos da propriedade, a denotar inclusive ofensa à legislação ambiental.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL NÚMERO No 0037201-61.2016.8.11.0041

APELANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

INSTITUTO MATO-GROSSENSE DE ALGODÃO - IMA/MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em defesa dos réus incertos, desconhecidos, inominados, eventuais terceiros interessados, incertos e desconhecidos, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível - Vara Especializada em Direito Agrário de Cuiabá, Juíza de Direito
Adriana Sant’Anna Coningham
,

lançada nos autos da
“ação de reintegração de posse”
número 0037201-61.2016.8.11.0041, que julgou procedente
“o pedido de reintegração de posse pretendido por por
Instituto Mato-Grossense de Algodão-IMAMT

Associação Agricultura Familiar dos Pequenos Produtores Rurais Novo Horizonte
, sobre o imóvel rural com área de 205,7286 hectares, localizado no município de Primavera do Leste/MT”
, julgou
“ improcedente o pedido de indenização por perdas e danos formulado pela parte autora, ante a sua não comprovação nos autos”
, bem como condenou
“os réus ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que, desde já, fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, aos quais defiro os benefícios da justiça gratuita”
(sic).

Nas razões do apelo Id. 203161767, a parte apelante aduz, em suma, que
“verifica-se que a requerente não agiu conforme o Princípio da Boa-Fé, visto que a requerente teve a intenção a todo instante de comprovar o esbulho do local em questão, entretanto, a data do esbulho apresentado na inicial contradiz com a ata notarial acostada nos autos”
(sic).

Diz que
“a requerente desvia-se da matéria discutida nesta lide, desconsiderando que na reintegração de posse há a necessidade de comprovar a posse, a perda da posse e a data do esbulho”
(sic).

Assevera que
“no conflito entre duas situações possessórias, deve prevalecer aquela que cumpre a função social”
, sendo que
“se uma atende à função social e a outra não, devido ao abandono, por exemplo, nega-se a proteção possessória ao possuidor que não a atende”
e
“se o imóvel tem a destinação social que lhe era esperada, por meio de construção de casa e moradia da família merece a proteção possessória, pois está comprovada a melhor posse”
(sic).

Expõe que
“quem melhor utilizou a área foram os requeridos, inclusive fazendo da área sua moradia, como já demonstrando no decorrer do processo”
e
“não tendo a parte autora se desincumbido do ônus processual de comprovar que exercia a posse sobre o bem no período em que alega a ocorrência do esbulho supostamente praticado pelos réus, bem como, estando demonstrado que estes deram à posse adequada e satisfatória função social, uma vez que, em face do abandono praticado pela parte autora, empreenderam esforços e recursos com vistas a atender à finalidade social de moradia”
(sic).

Defende que
“direito de propriedade, portanto, não pode mais ser avaliado pela simples ótica econômica, mas sim sob novo paradigma: o valor de uso, substanciado em sua função social, que requer sua valoração com a execução de ações conjuntas entre a sociedade e poder público, no atendimento às necessidade humanas e sociais das populações hoje excluídas do direito de morar, e desamparadas quanto à regularização jurídica de suas posses”
e que
“há de se notar que as famílias construíram suas casas simplesmente num ato de boa-fé, gastando todo seu pró-labore para erguerem suas residências”
, de tal feita que
“em razão de violação ao direito à moradia, constitucionalmente assegurado, violação da razoabilidade (retirar as famílias de local em que se encontram sem realocá-las para outro local), e violação da boa-fé objetiva, a decisão merece ser reformada”
(sic).

Pede provimento ao recurso
“revertendo-se a sentença para manter o apelante na posse do imóvel, pelos motivos expostos”
(sic).

Contrarrazões da parte apelada IMA/MT na peça Id. 203161770, refutando os argumentos do recurso, aduzindo que inexiste má-fé de sua parte, o estrito cumprimento da função social da propriedade de sua parte, inexistência de violação ao direito à moradia e ao princípio da proporcionalidade e cumprimento dos requisitos legais para deferimento da almejada tutela possessória. Pede o desprovimento do recurso e majoração dos honorários em seara de recurso.

Parte recorrente agraciada pela gratuidade de justiça, conforme certificado no Id. 203370697.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça no Id. 216555172, de lavra da Procuradora de Justiça
Naume Denise Nunes Rocha Müller
, pelo
desprovimento
do recurso e manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Verifica-se que o recurso é tempestivo e adequado, de modo que
CONHEÇO
o apelo, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Consoante relatado, cinge-se a controvérsia recursal em aferir a correção ou não da sentença proferida que julgou procedente a pretensão de reintegração de posse.

Nas razões do apelo, a parte apelante aduz, em suma, que a parte autora apelada não comprova os requisitos para a vindicada tutela possessória, que “
a data do esbulho apresentado na inicial contradiz com a ata notarial acostada nos autos”
, que deve-se prestigiar a função social da propriedade, o direito social à moradia das pessoas que estavam na posse direta do imóvel, bem como os primados da razoabilidade e proporcionalidade, argumentos que determinariam a reforma do édito para improcedência dos pedidos.

Eis o teor da sentença recorrida:

“
Processo
: 0037201-61.2016.8.11.0041.

AUTOR: INSTITUTO MATO-GROSSENSE DO ALGODAO - IMA, INSTITUTO MATO-GROSSENSE DO ALGODAO - IMA

RÉUS: POSSEIROS DESCONHECIDOS, ASSOCIACAO AGRICULTURA FAMILIAR DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NOVO HORIZONTE, REUS INCERTOS, DESCONHECIDOS, INOMINADOS, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS.

PJE 0037201-61.2016.8.11.0041

Vistos.

Trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada por
Instituto Mato-Grossense de Algodão-IMAMT
contra “pessoas não identificadas”, posteriormente organizados
Associação Agricultura Familiar dos Pequenos Produtores Rurais Novo Horizonte
como visando a proteção possessória de um imóvel rural com área de 205,7286 hectares, localizado no município de Primavera do Leste/MT.

Sustentou que é possuidora do imóvel por força de comodato firmado com
Unicotton Pesquisa e Participações Ltda.
, proprietária de 200 hectares, e
Município de Primavera do Leste
, proprietária de 5,7286 hectares, cujos objetivos eram fomentar “o incentivo à cadeia de produção, industrialização e comercialização do algodão mato-grossense”. No entanto, na manhã do dia 23/07/2016, um grupo de pessoas desconhecidas ingressou na parte dos fundos do imóvel, precisamente na reserva legal, e começou realizar desmatamento da área e construir “alguns barracos na área agricultável”.

A ocupação pelos réus foi levada a registro perante a autoridade policial e também foram adotadas outras medidas como a confecção de Laudo Ambiental e lavratura da Ata Notarial. Ainda, mencionou que seus prepostos foram ao local e tentaram esclarecer aos réus as condições da área por eles invadidas com o objetivo de tentar persuadi-los a desocuparem o imóvel, contudo, sem êxito.

Ao final, pugnou fosse julgado procedente a lide, inclusive, fossem condenados os réus a indenização dos prejuízos causados, além de custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Protestaram pela possibilidade de todos os meios de provas quantos fossem admitidos por lei. Atribuiu à causa a importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O feito foi distribuído perante o juízo da 3a Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT que em 28/07/2016, deferiu o pleito liminar para determinar a reintegração da autora no imóvel, inclusive, com reforço policial; fixou multa caso houvesse descumprimento; determinou a identificação dos réus e a emenda da inicial para inclui-los no polo passivo; e a citação dos réus identificados para ofertarem defesa (id. 56643150, p. 9/11).

A
Associação Agricultura Familiar dos Pequenos Produtores Rurais Novo Horizonte
, representada por
Fábio Luiz Monteiro de Brito
,

apresentou contestação (id. 56643150, p. 21; id. 56643156, p. 1/19; id. 56643157, p. 1/18), arguindo, preliminarmente, a incompetência absoluta do juízo da 3a Vara da Comarca de Primavera do Leste para processamento da lide. Arguiu em sede preliminar, também, a ilegitimidade ativa da autora diante da não demonstração do exercício da posse e irregularidade da representação de sua filial.

No mérito menciona que os 200 (duzentos) hectares de que tratam o contrato de comodato celebrado com a
Unicotton
foram desmembrados da Fazenda São Joaquim, de propriedade do Sr.
Luiz Maschio Neto
e esposa, que não anuíram com o referido negócio jurídico e, não bastasse isso, sua vigência seria de apenas 10 (dez) anos, iniciando-se em 2007 e, portanto, estaria expirado.

Seguiu argumentando que a autora não comprovou, ainda, que tenha se desincumbido em comprovar que cumpriu com os objetivos do referido acordo, pois não há nos autos elementos que evidenciam o mencionado “incentivo à cadeia de produção, industrialização e comercialização do algodão mato-grossense”.

Ao final, pugnou pela concessão da gratuidade judiciária; acolhimento das preliminares e extinção do feito, sem resolução de mérito; do contrário, protestou fosse julgada totalmente improcedente a ação pela não comprovação dos requisitos legais.

A autora impugnou a defesa ao id. 56643162, p. 19/21, id. 56643166, p. 1/6.

A prejudicial de incompetência absoluta foi analisada e acolhida por aquele juízo em 15/08/2016, oportunidade em que determinou a remessa dos autos para esta vara especializada (id. 56643161, p. 10/11).

Instado, o d. Promotor de Justiça ofertou parecer opinando pela manutenção da decisão, em especial, devido ao fato desta já ter sido cumprida e não se ter notícias do seu descumprimento (id. 56643183, p. 10/11).

Sobreveio decisão ao id. 56643183, p. 12/14, convalidando os atos praticados na origem, inclusive, a decisão que deferiu o pleito liminar.

A decisão foi atacada com Agravo de Instrumento n. 138682/2016, no entanto, o recurso foi desprovido, conforme acórdão carreado ao id. 56643185, p. 2/4.

O cumprimento da liminar e identificação dos réus foi certificado ao id. 56643184, p. 6/9. O meirinho certificou, ainda, a citação pessoal dos seguintes réus: 1. JOSÉ LUÍS TEWATE; 2. VALDEMIR OLIVEIRA DE MORAIS; 3. ODENIL PENHA CEBALHO; 4. RONIVAIDO DO CARMO SOUZA; 5. LAUDEMIR RIBEIRO; 6. WILLIAN DE SOUZA; 7. MARINÊS DE OLIVEIRA; 8. ELAINE VASCONCELOS MAGALHÃES; 9. VALDÉCIO ROCHA GOMES; 10. JORGEVAL BISPO DA COSTA; 11. FRANCISCO PEDRO DA SILVA NASCIMENTO; 12. ADACIR PLEREIRA NERES; 13. APARECIDO DOS SANTOS; 14. VALDECY FERNANDES CAMPOS; 15. FÁBIO LUÍS MONTEIRO DE MELO; 16. EMÍLIA MONTEIRO DE BRITO; 17. JOSENIL CARLOS DE MATOS; 18. JORGEMAR CARPES PUCKS; 19. JOÃO ABÍLIO DE ARAÚJO; 20. DOMINGO MARCEL/NO DA SILVA; 21. VALDESSON NERES ROSA; 22. WILLIAN DE ARAÚJO; 23. MARGARIDA ARAÚJO; 24. REGINALDO ROSA DE OLIVEIRA; 25. RAFAEL ROSA DOS SANTOS; 26. ANTÔNIO CARLOS ROSA DE OLIVEIRA; 27. JOSÉ CASSIMIRO; 28. CLEIDIMAR DE OLIVEIRA; 29. ALDEMAR OLIVEIRA DE MORAIS; 30. VERÔNICA MORAES DE SOUZA; 31. NEUZIERENE DA SILVA SOUZA.

A parte autora denunciou o descumprimento da liminar e a ordem de revigoramento desta sobreveio após o parecer ministerial favorável, sendo cumprida em 16/10/2017, conforme a certidão carreada ao id. 56644291, p. 12

Com a publicação do edital de citação a Defensoria Pública, nomeada para defesa dativa dos réus ausentes, incertos e desconhecidos ofertou contestação por negativa geral ao id. 56644293, p. 7/9.

A autora impugnou a defesa ao id. 56644293, p. 12.

Novamente instado, o representante do Ministério Público ofertou parecer opinando pela rejeição das preliminares arguidas, bem como adoção das providências prescritas no art. 357, do CPC (id. 56644293, p. 17/18).

Na decisão de id. 56644293, p. 19, as partes foram intimadas para manifestarem sobre as provas que pretendiam produzir.

A autora manifestou ao id. 56644293, p. 20, requerendo a oitiva pessoal dos réus e testemunhas.

Ao id. 118493280, o feito foi saneado, com a fixação dos pontos controvertidos, determinadas as provas que ainda precisavam ser produzidas.

Ao id. 123621730, foi juntado o termo de audiência, com depoimentos juntados ao id. 123621738 a 123625106.

Após a audiência, ao id. 124734895, a Associação Agricultura Familiar dos Pequenos Produtores Rurais Novo Horizonte, esclarecendo ser a única associação representativa nos autos, juntando documentos de id. 124736013 a 124736021.

Alegações finais da parte autora ao id. 126697237, e da parte ré ao id. 129206202.

Os autos vieram conclusos para sentença.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Trata-se ação de reintegração de posse
ajuizada por
Instituto Mato-Grossense de Algodão-IMAMT
contra “pessoas não identificadas”, posteriormente organizados por meio
Associação Agricultura Familiar dos Pequenos Produtores Rurais Novo Horizonte
como visando a proteção possessória de um imóvel rural com área de 205,7286 hectares, localizado no município de Primavera do Leste/MT..

O ordenamento jurídico pátrio, ao tutelar a posse(art. 560, do CPC), estabeleceu requisitos que devem ser observados por aquele que a invoca, passando à demonstração do seu exercício, ao tempo da sua turbação ou esbulho, data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada ou a perda da posse, na ação de reintegração (art. 561, do CPC).

Nos institutos possessórios, não se analisa o direito de propriedade,
pois o domínio não é objeto da ação
. A posse é uma situação fática que se analisa de forma independente, pela sua própria relevância dentro do tecido social. Nesse sentido, os doutrinadores Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald destacam que:

“(...) A posse será tutelada como uma situação de fato capaz de satisfazer a necessidade fundamental de moradia e fruição da coisa.
O possuidor merece amparo por ser aquele que retira as utilidades do bem e lhe defere destinação econômica, sem que haja qualquer conexão com a situação jurídica de ser ou não o titular da propriedade.
A proteção a esta situação se efetivará, seja ou não o possuidor o portador do título ou mesmo que se coloque em situação de oposição ao proprietário. (...) A ordem jurídica acautela o possuidor como forma de preservação de seu elementar direito ao desenvolvimento dos atributos de sua personalidade, pois o uso e fruição de bens têm em vista a satisfação das necessidades essenciais e acesso aos bens mínimos pela pessoa ou entidade familiar.
Qualquer demanda possessória deve girar em torno de uma agressão material a uma relação possessória preexistente, sem qualquer vinculação com relações jurídica que confiram eventual titularidade
. (...)”[1]. (nosso grifo)

Aliás, o parágrafo segundo do art. 1.210 do CC, é expresso ao dispor:

§ 2o Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.

Segundo o autor acima, o Código Civil adotou parcialmente a doutrina objetivista ao dispor no artigo 1196 do CC que “considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.” Assim, bastaria o exercício de um dos atributos da propriedade para que exista a posse.

Ressalte-se que a nova perspectiva do direito de propriedade e da posse traz um elemento que integra o conceito de propriedade e que qualifica a posse:
o cumprimento da função social ou função socioambiental.

Com a Constituição Federal de 1988, o princípio da função social ganhou destaque ao vir expressamente consignado no rol de direitos e garantias fundamentais (art. 5o, XXIII), bem como princípio geral de Ordem Econômica e Financeira (art. 170, III).

Também no Código Civil de 2002, o princípio da função social da propriedade foi destacado como princípio de ordem pública que não se sujeita à vontade das partes (art. 2.025) e que vai orientar o exercício da propriedade (art. 1.228, § 1o).

A Constituição Federal de 1988, em seus arts. 182, § 2o e 186, orienta quais requisitos são necessários para o cumprimento da função social pelas propriedades urbana e rural, respectivamente. Tepedino destaca a preocupação do constituinte em
distinguir entre propriedade urbana e propriedade rural as exigências para o cumprimento da função social.

A primeira, deve seguir “as exigências fundamentais de ordenação da cidade, expressas no plano diretor”, corroborando com os “princípios gerais da tutela da pessoa, do trabalho e dignidade humana”. Por sua vez, o imóvel rural deve observar “a proteção ambiental, a utilização racional das reservas naturais, as relações de trabalhos derivadas da situação proprietária, o bem-estar desses mesmos trabalhadores”.

A Lei n. 4.504/1964 (Estatuto da Terra) traz elementos para o cumprimento da função social da propriedade rural, sendo necessário interpretá-la à luz da importância que a proteção ambiental tomou, ou seja, a função socioambiental, a fim de que não se tenha a errônea ideia de que é destruindo matas com derrubadas ilegais para construção de casas, pastos, roças, lavouras ou criações que se dá o cumprimento da função social, pois esta está assentada no tripé: social, econômico e ambiental.

Em relação à função social da posse, Forin observa que esta se materializa com o exercício da posse fática que “serve ao uso e ao trabalho relativo às necessidades humanas, convergindo em fato social de importante proteção constitucional [...]” . E ressalta: “seus valores resguardados pelo ordenamento jurídico estão relacionados com a dignidade da pessoa humana, da solidariedade social, da igualdade, da moradia e do trabalho, inclusive pondo a salvo contra o próprio proprietário”.

Assim, os conflitos coletivos rurais possessórios reclamam a
demonstração do exercício da posse qualificada, qual seja, a que cumpre com a sua função socioambiental.

Dito isto, a posse a ser protegida pelas demandas possessórias, seja de reintegração, manutenção ou interdito é a posse contemporânea ao alegado esbulho, justa, ou seja, aquela que foi obtida sem qualquer ato de violência/clandestinidade, onde o efetivo exercício da posse, não foi oriunda de turbação, esbulho possessório ou qualquer outro ato ilícito, sendo exercida de forma posse pacífica, até então e que é exercida de forma qualificada, ou seja, atende a sua função socioambiental.

No caso em questão,
o primeiro ponto que se evidencia é que o representante dos réus, em audiência de instrução reconheceu a posse do IMA-MT, sobre a área
. No entanto,
tinham a intenção de adentrar à área em razão de uma expectativa de término de contrato de comodato perante o INTERMAT
.

Em audiência de instrução realizada em conjunto com os Embargos de Terceiro apenso, de numeração única 0020116-28.2017.8.11.0041, José Pereira dos Santos Filho, representante da Associação, informou que a área era do INTERMAT e aguardava o encerramento do comodato, e após providenciariam a ocupação, e que teriam dado entrada no INTERMAT de toda a documentação necessária.

Alega que
cinco antes da ação teriam ficado ao redor da área, e que tinham pequenas plantações, criações de porco e galinha, e que tratava de culturas de subsistência
.

O representante do INSTITUTO MATO-GROSSENSE DE ALGODÃO, José Antonio Antunes, informou em seu depoimento que quando fez levantamentos na área para a empresa, não havia nenhuma edificação como barracos na área, tendo isso ocorrido no ano de 2011, que todos os limites físicos eram respeitados. Ao ser apresentadas imagens do local do conflito,
foi capaz de identificar as ocupações ao fundo como área pertencente ao Instituto, que vai até o córrego
.

A
testemunha Antônio Carlos Dalarosa, afirmou em seu depoimento, que conhece a área há 25 anos, no entanto, trabalhando por 10 anos, sendo vizinho lindeiro, ao lado esquerdo, tendo como referencia a vista a partir da BR
.

Que
ficou sabendo da invasão da área no ano de 2016, pois a invasão se deu por dentro da sua área, quando os ocupantes teriam passado por meio da cultura de milho, cortaram o arame e adentraram à área do IMA, que não chegou a ir ao local da invasão
.

Soma-se ainda o fato de que
a parte autora trouxe aos autos provas suficientes a demonstrar o exercício da posse sobre a área pretendida, conforme:

i. Contrato de comodato juntado ao id. 56642277 p. 7 a11;

ii. Laudo ambiental da área reserva legal ao id. 56643149p. 5 a 15;

iii. Notas fiscais de aquisição de insumos a serem entregues na área, conforme id. 56643166 p. 9 a 56643167 p. 2;

iv. Relatório de vazões captadas em razão de outorga de água superficial protocolada na SEMA/MT, ao id. 56643167 p. 4 a 8;

v. Requerimento de renovação de licença de operação para o sistema de tratamento de efluentes do posto de abastecimento e laboratórios, conforme id. 56643167 p. 9 a 10.

vi. Portaria no 264 de 19 de junho de 2015, que Outorga ao Instituto Mato-grossense do Algodão, o direito de uso dos Recursos Hídricos para captação de água na Cabeceira do Mário sob id. 56643167 p. 11 a 18.

Tais documentos acima demonstram a regularidade das atividades, em especial quanto à questão ambiental, com a demonstração de que a parte autora se manteve diligente quanto a este aspecto.

Soma-se, ainda, aos mencionados pressupostos, a comprovação do cumprimento da função social, inserido pela Constituição Federal de 1988, no inciso XXIII do art. 5o, art. 170 e art. 186 da Constituição Federal e previstos, também, no art. 2o, “caput” do Estatuto da Terra – Lei 4.504/64 e § 1o do art. 1.228 do Código Civil.

Ressaltando que
o cumprimento da função social é sempre analisado com os demais requisitos, não sendo o seu descumprimento um critério exclusivo para indeferimento da proteção possessória, já que a Constituição Federal previu expressamente a desapropriação para esse fim
.

A
área em litígio atendia à função social, sendo explorada atividade econômica no local, inclusive, sem que houvesse irregularidades trabalhistas, fiscais ou ambientais
.

O
segundo requisito para o deferimento da proteção possessória também se faz presente nos autos, qual seja o esbulho possessório, conforme depoimento prestado em audiência pela testemunha Antônio Carlos Dalarosa, que presenciou o esbulho, tendo os réus utilizado a sua área para adentrar á área da parte autora
.

O próprio representante dos réus afirmou em seu depoimento pessoal, que de fato, adentraram aos fundos imóvel com a intenção de ocupa-lo e repartir entre os membros da associação
.

Verifico inclusive que
os réus montaram o seu acampamento justamente às margens da plantação, como ficou amplamente demonstrado na audiência de instrução, ESTANDO O ACAMPAMENTO JUSTAMENTE SOBRE A ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, ÀS MARGENS DO CÓRREGO LOCALIZADO AOS FUNDOS DA PROPRIEDADE, CONFORME SE DENOTA DAS IMAGENS COLACIONADOS ACESSADAS EM AUDIÊNCIA e que, neste momento, junto novamente
:

Data da imagem: 27/08/2017

Tratava-se também de
ocupação recente
, sendo rapidamente manejada a ação possessória cabível a fim de repelir a injusta agressão sofrida pela parte autora, demonstrando assim a data do esbulho possessório
.

Assim sendo e,
havendo presente todos os pressupostos para positivação da demanda, não resta outro caminho se não a procedência do pedido de reintegração de posse formulado na inicial, e confirmação da liminar deferida initio litis, sob id 56643183
.

Quanto ao pedido de indenização por perdas e danos, não houve comprovação de prejuízos pela parte autora, em especial por terem os réus ocupado área às margens da APP, e não avançado sobre a produção agrícola, pelo que é o caso de indeferimento
.

Dispositivo

Isto posto, nos termos do art. 487, I, e 561, ambos do Código de Processo Civil,
julgo procedente
o pedido de reintegração de posse pretendido por por
Instituto Mato-Grossense de Algodão-IMAMT

Associação Agricultura Familiar dos Pequenos Produtores Rurais Novo Horizonte
, sobre o imóvel rural com área de 205,7286 hectares, localizado no município de Primavera do Leste/MT.

Julgo improcedente o pedido de indenização por perdas e danos formulado pela parte autora, ante a sua não comprovação nos autos.

Condeno os réus ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que, desde já, fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, aos quais defiro os benefícios da justiça gratuita, ante o requerimento formulado na contestação. Com base no §3o, do art. 98, do CPC, suspendo a cobrança das obrigações decorrentes de sua sucumbência.

Intimo as partes desta decisão, via DJe. Dou ciência ao Ministério Público e Defensoria Pública.

Preclusa a via recursal, certifique-se e arquive-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Adriana Sant’Anna Coningham

Juíza de Direito

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, infere-se que não deve prosperar.

A ação de reintegração visa reaver a posse de quem injustamente a possua, restabelecendo ao possuidor à situação pregressa ao esbulho. Para isso, nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC, incumbe a parte autora comprovar o exercício da posse, o ato de esbulho, a data de sua ocorrência e a perda da posse molestada.

Veja-se a redação dos mencionados dispositivos legais:

“Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561.
Incumbe ao autor provar
:

I – a
sua posse
;

II – a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu
;

III – a
data da turbação ou do esbulho
;

IV – a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração
.”

No caso concreto, infere-se que a sentença de procedência recorrida não comporta reparo, na medida em que a parte autora apelada comprovou por documentos e prova oral colhida em audiência de instrução o exercício da posse sobre a área objeto da invasão.

Aliás, embora alegue que a parte autora recorrida não comprova o implemento dos requisitos legais para a vindicada tutela possessória, do acervo probatório documental coligido ao feito, observa-se farta demonstração de cada um dos requisitos necessários, bem como atendimento da função social da propriedade, especialmente sob o enfoque ambiental, como bem frisado na sentença recorrida.

Além disso, a parte apelante não impugna especificamente a prova oral colhida em audiência de instrução, a qual é robusta, coerente e ratifica a existência dos requisitos de exercício de posse pela parte autora, bem como a injusta invasão dos requeridos apelantes, caracterizadora do esbulho, os quais, como bem assinalado na decisão recorrida, “
tinham a intenção de adentrar à área em razão de uma expectativa de término de contrato de comodato perante o INTERMAT”
, sendo que “
em audiência de instrução realizada em conjunto com os Embargos de Terceiro apenso, de numeração única 0020116-28.2017.8.11.0041, José Pereira dos Santos Filho, representante da Associação, informou que a área era do INTERMAT e aguardava o encerramento do comodato, e após providenciariam a ocupação, e que teriam dado entrada no INTERMAT de toda a documentação necessária”
(sic).

A propósito, em consonância com o acima exposto, eis o teor da bem fundamentada sentença recorrida nestes pontos:

“(...)

No caso em questão,
o primeiro ponto que se evidencia é que o representante dos réus, em audiência de instrução reconheceu a posse do IMA-MT, sobre a área
. No entanto,
tinham a intenção de adentrar à área em razão de uma expectativa de término de contrato de comodato perante o INTERMAT
.

Em audiência de instrução realizada em conjunto com os Embargos de Terceiro apenso, de numeração única 0020116-28.2017.8.11.0041, José Pereira dos Santos Filho, representante da Associação, informou que a área era do INTERMAT e aguardava o encerramento do comodato, e após providenciariam a ocupação, e que teriam dado entrada no INTERMAT de toda a documentação necessária.

Alega que
cinco antes da ação teriam ficado ao redor da área, e que tinham pequenas plantações, criações de porco e galinha, e que tratava de culturas de subsistência
.

O representante do INSTITUTO MATO-GROSSENSE DE ALGODÃO, José Antonio Antunes, informou em seu depoimento que quando fez levantamentos na área para a empresa, não havia nenhuma edificação como barracos na área, tendo isso ocorrido no ano de 2011, que todos os limites físicos eram respeitados. Ao ser apresentadas imagens do local do conflito,
foi capaz de identificar as ocupações ao fundo como área pertencente ao Instituto, que vai até o córrego
.

A
testemunha Antônio Carlos Dalarosa, afirmou em seu depoimento, que conhece a área há 25 anos, no entanto, trabalhando por 10 anos, sendo vizinho lindeiro, ao lado esquerdo, tendo como referencia a vista a partir da BR
.

Que
ficou sabendo da invasão da área no ano de 2016, pois a invasão se deu por dentro da sua área, quando os ocupantes teriam passado por meio da cultura de milho, cortaram o arame e adentraram à área do IMA, que não chegou a ir ao local da invasão
.

Soma-se ainda o fato de que
a parte autora trouxe aos autos provas suficientes a demonstrar o exercício da posse sobre a área pretendida, conforme:

i. Contrato de comodato juntado ao id. 56642277 p. 7 a11;

ii. Laudo ambiental da área reserva legal ao id. 56643149p. 5 a 15;

iii. Notas fiscais de aquisição de insumos a serem entregues na área, conforme id. 56643166 p. 9 a 56643167 p. 2;

iv. Relatório de vazões captadas em razão de outorga de água superficial protocolada na SEMA/MT, ao id. 56643167 p. 4 a 8;

v. Requerimento de renovação de licença de operação para o sistema de tratamento de efluentes do posto de abastecimento e laboratórios, conforme id. 56643167 p. 9 a 10.

vi. Portaria no 264 de 19 de junho de 2015, que Outorga ao Instituto Mato-grossense do Algodão, o direito de uso dos Recursos Hídricos para captação de água na Cabeceira do Mário sob id. 56643167 p. 11 a 18.

Tais documentos acima demonstram a regularidade das atividades, em especial quanto à questão ambiental, com a demonstração de que a parte autora se manteve diligente quanto a este aspecto.

(...)

O
segundo requisito para o deferimento da proteção possessória também se faz presente nos autos, qual seja o esbulho possessório, conforme depoimento prestado em audiência pela testemunha Antônio Carlos Dalarosa, que presenciou o esbulho, tendo os réus utilizado a sua área para adentrar á área da parte autora
.

O próprio representante dos réus afirmou em seu depoimento pessoal, que de fato, adentraram aos fundos imóvel com a intenção de ocupa-lo e repartir entre os membros da associação
.

Verifico inclusive que
os réus montaram o seu acampamento justamente às margens da plantação, como ficou amplamente demonstrado na audiência de instrução, ESTANDO O ACAMPAMENTO JUSTAMENTE SOBRE A ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, ÀS MARGENS DO CÓRREGO LOCALIZADO AOS FUNDOS DA PROPRIEDADE, CONFORME SE DENOTA DAS IMAGENS COLACIONADOS ACESSADAS EM AUDIÊNCIA e que, neste momento, junto novamente
:

Data da imagem: 27/08/2017

Tratava-se também de
ocupação recente
, sendo rapidamente manejada a ação possessória cabível a fim de repelir a injusta agressão sofrida pela parte autora, demonstrando assim a data do esbulho possessório
.

Assim sendo e,
havendo presente todos os pressupostos para positivação da demanda, não resta outro caminho se não a procedência do pedido de reintegração de posse formulado na inicial, e confirmação da liminar deferida initio litis, sob id 56643183
.

(...)”

Assim, verifica-se que a sentença fundamenta de sobejo o implemento dos requisitos necessários à procedência da pretensão possessória, seja por farta prova documental, seja por prova oral que ratifica os elementos materiais coligidos, o que, por conseguinte, determinou a escorreita conclusão pela procedência do pedido.

Outrossim, no que atine a alegação recursal de que “
a data do esbulho apresentado na inicial contradiz com a ata notarial acostada nos autos”
, as contrarrazões do recurso são assertivas no ponto, tendo a parte autora recorrida esclarecido que conforme atesta boletim de ocorrência atrelado à exordial, o
“esbulho teve início no dia 23/07/2016, contudo a Ata Notarial somente fora lavrada no dia 26/07/2016, quando o tabelião se deslocou até a área invadida e promoveu as constatações evidenciadas no aludido instrumento”
, além de ser
“óbvio que a data constante da Ata Notarial não seria concomitante à data do esbulho, visto que este ocorreu num fim de semana, sendo possível a realização da constatação somente no dia 26/07/2016”
(sic).

De mais a mais, a alegação de respaldo da posse dos invasores no princípio da função social da propriedade e direito social à moradia não encontra ressonância no arcabouço probatório coligido ao feito.

No ponto, como bem assinalado na sentença recorrida, cumpre frisar que “
o cumprimento da função social é sempre analisado com os demais requisitos, não sendo o seu descumprimento um critério exclusivo para indeferimento da proteção possessória, já que a Constituição Federal previu expressamente a desapropriação para esse fim”
, sendo que a
“área em litígio atendia à função social, sendo explorada atividade econômica no local, inclusive, sem que houvesse irregularidades trabalhistas, fiscais ou ambientais”
.

No ponto, é bastante assertiva a sentença recorrida:

“(...)

Soma-se ainda o fato de que
a parte autora trouxe aos autos provas suficientes a demonstrar o exercício da posse sobre a área pretendida, conforme:

i. Contrato de comodato juntado ao id. 56642277 p. 7 a11;

ii. Laudo ambiental da área reserva legal ao id. 56643149p. 5 a 15;

iii. Notas fiscais de aquisição de insumos a serem entregues na área, conforme id. 56643166 p. 9 a 56643167 p. 2;

iv. Relatório de vazões captadas em razão de outorga de água superficial protocolada na SEMA/MT, ao id. 56643167 p. 4 a 8;

v. Requerimento de renovação de licença de operação para o sistema de tratamento de efluentes do posto de abastecimento e laboratórios, conforme id. 56643167 p. 9 a 10.

vi. Portaria no 264 de 19 de junho de 2015, que Outorga ao Instituto Mato-grossense do Algodão, o direito de uso dos Recursos Hídricos para captação de água na Cabeceira do Mário sob id. 56643167 p. 11 a 18.

Tais documentos acima demonstram a regularidade das atividades, em especial quanto à questão ambiental, com a demonstração de que a parte autora se manteve diligente quanto a este aspecto.

Soma-se, ainda, aos mencionados pressupostos, a comprovação do cumprimento da função social, inserido pela Constituição Federal de 1988, no inciso XXIII do art. 5o, art. 170 e art. 186 da Constituição Federal e previstos, também, no art. 2o, “caput” do Estatuto da Terra – Lei 4.504/64 e § 1o do art. 1.228 do Código Civil.

Ressaltando que
o cumprimento da função social é sempre analisado com os demais requisitos, não sendo o seu descumprimento um critério exclusivo para indeferimento da proteção possessória, já que a Constituição Federal previu expressamente a desapropriação para esse fim
.

A
área em litígio atendia à função social, sendo explorada atividade econômica no local, inclusive, sem que houvesse irregularidades trabalhistas, fiscais ou ambientais
.

(...)”

Ademais, não há que se falar em cumprimento da função social e direito social à moradia pelos recorrentes requeridos invasores, eis que, do acervo probatório coligido ao feito, especialmente dos anexos fotográficos coligidos ao édito, há evidência de que a invasão era recente, formada por acampamento às margens da plantação, estando sobre área de preservação permanente, próximo ao córrego que fica nos fundos da propriedade, a denotar inclusive ofensa à legislação ambiental.

No ponto, são assertivos os escorreitos argumentos apresentados nas contrarrazões recursais da parte autora recorrida:

“(...)

Excelências, sem muito esforço, ao compulsar os autos nota-se a inexistência de edificação de qualquer moradia apta a conferir a adequada e satisfatória função social da área litigiosa, tão menos de que foram os Apelantes que melhor utilizaram a área.

Conforme imagens exploradas em sede de audiência de instrução e julgamento, inexistem quaisquer benfeitorias levantadas pelos Apelantes na área em litígio, sendo que através das imagens de satélite é possível observar que as únicas modificações efetuadas na área, trata-se de barracas de lona levantadas no ano de 2017, quando ocorreu a segunda invasão, em desobediência a ordem liminar deferida nos autos, veja-se:

Outrossim, na audiência de instrução e julgamento restou esclarecido que as fotos juntadas no ID Num. 57321431 - Pág. 3, dizem respeito às benfeitorias dispostas às margens da BR 070, ou seja, não estão localizadas na área em litígio (fato este confirmado no depoimento do Sr. José no ID. Num. 123622829, minuto 2:44 a 2:54).

Além das referidas casas de alvenaria estarem dispostas em área diversa das terras ocupadas pelo IMA/MT, conforme oitiva do sr. Antônio Carlos Dallarosa, os ocupantes da área às margens da BR 070 sequer fizeram parte da invasão efetuada pelos Réus e pelos Embargantes.

Dessarte, não há o que se falar em existência de qualquer moradia na área que fora invadida, muito menos de que os Apelantes melhor a utilizaram e conferiram a esta a adequada e satisfatória função social, como querem a todo custo, sem qualquer lastro probatório, fazer crer.

Isto posto, tal pretensão deve ser prontamente afastada pelos nobres julgadores, pois não condiz com a realidade evidenciada nestes autos, devendo ser mantida em sua integralidade a sentença proferida pelo juízo singular.

(...)

Cumpre-nos reiterar, que não há nos autos sequer a prova de posse da área pelos Apelantes, quiçá a existência de moradia, apta a ensejar a invocação de violação de tais direitos constitucionais.

Calha relembrar que, o esbulho da posse se deu no dia 23/07/2016 e o cumprimento da medida liminar deferida nos autos, que garantiu ao Apelado a retirada dos invasores se deu em 06/09/2016.

Portanto, houve invasão momentânea da área, na qual os Apelantes nunca exerceram posse. Oportuno esclarecer que essa invasão teve uma duração de aproximadamente 45 (quarenta e cinco) dias, o que torna inviável afirmar que os Apelantes dedicaram todo seu esforço para construir suas residências. Outrossim, insta salientar que é inapropriado mencionar residências, já que estas nunca foram estabelecidas na área em litígio.

Conforme consultas, em tempo real e na audiência de instrução e julgamento, efetuadas pela magistrada (ID Num 123622837), em maio de 2016 inexistia qualquer vestígio de ocupação da área objeto de litígio por parte dos Apelantes, podendo ser observado apenas a existência de lavoura, observemos:

Somente em agosto de 2017 (época em que ocorreu a segunda invasão, conforme noticiado no ID Num. 56643185 - Pág. 9), foi possível verificar a invasão ocorrida no local, sendo possível constatar a existência de barracas de lona levantadas no local, atentemo-nos:

Outrossim, impende destacar que na oitiva do sr. José o mesmo confessou, no ID 123622839, minuto 02:33, que os ora Apelantes somente ingressaram na área do Apelado após o “vencimento” do comodato, o que deixa claro que a área sempre foi ocupada e usufruída pelo Apelado.

Ou seja, restou evidenciado que a área invadida nunca havia sido ocupada de maneira prévia pelos Apelantes.

(...).”

Assim, ante o implemento dos requisitos legais e atendimento da função social da propriedade nos moldes legais, procede a pretensão de reintegração de posse, devendo a sentença ser mantida incólume.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau.

Por consequência,
MAJORO
os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 11 do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024